Tribunal: TJPA
Processo: 0802043-11.2022.8.14.0010
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0802043-11.2022.8.14.0010

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: JUCILENE CORREIA AMARAL

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. MANUTENÇÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão que concedeu liberdade provisória à acusada Jucilene Correia Amaral, com imposição de medidas cautelares diversas da prisão, no contexto de ação penal pela prática de crime de tentativa de homicídio ocorrido em setembro de 2022. O Parquet pleiteia o restabelecimento da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva da acusada, especialmente diante da ausência de fatos contemporâneos que justifiquem a medida extrema, passados três anos do delito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva tem natureza excepcional e somente se justifica quando demonstrada, de forma concreta, a sua indispensabilidade para resguardar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP.

A decisão de primeiro grau, ao conceder liberdade provisória com imposição de medidas cautelares, fundamentou-se na inexistência de risco atual à ordem pública ou à instrução criminal, sendo tal entendimento mantido diante da ausência de descumprimento das medidas impostas.

O transcurso de três anos sem registro de nova conduta delituosa, ameaça a testemunhas ou qualquer tentativa de obstrução da instrução criminal reforça a ausência de contemporaneidade entre os fatos e a pretensão de custódia cautelar.

A condição da acusada como mãe de nove filhos menores é elemento que reforça a adoção de medidas cautelares menos gravosas, em respeito ao princípio da proporcionalidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite a decretação da prisão preventiva com base na gravidade abstrata do delito ou em meras conjecturas sobre a periculosidade da agente, exigindo fundamentação concreta e atual da necessidade da medida extrema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva exige fundamentação concreta e atual, não sendo suficiente a gravidade abstrata do delito ou suposições sobre a periculosidade do agente.

A ausência de descumprimento de medidas cautelares, aliada ao decurso de tempo sem reiteração delitiva ou risco à instrução criminal, inviabiliza a decretação da custódia cautelar.

A condição pessoal da acusada pode ser considerada para fins de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas, desde que eficazes.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER O RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém (PA), na data da assinatura.

Des.
JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
Ministério Público do Estado do Pará
, com fundamento no art. 581, inciso V, do Código de Processo Penal, contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Breves/PA, que, ao analisar a prisão em flagrante da ora recorrida
JUCILENE CORREIA AMARAL
, imputada pela suposta prática do crime de
tentativa de homicídio qualificado
(art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, do CP),
concedeu-lhe liberdade provisória, sem fiança
, mediante aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão
, nos termos do art. 310, inciso III, c/c art. 319 do Código de Processo Penal.

Segundo consta dos autos, a recorrida foi presa em flagrante no dia 05/09/2022, após efetuar disparo de arma de fogo contra a vítima, durante desavença relacionada à posse de imóvel. Em sede policial, a acusada inicialmente
confessou a intenção de matar
, afirmando que o disparo mirava a cabeça da vítima, mas atingiu, a região do pescoço e tórax. Posteriormente, sustentou ter agido em
legítima defesa
, alegando ter sido agredida pela vítima com um remo e um terçado.

O Juízo a quo, ao converter o flagrante em liberdade provisória, entendeu
inexistirem elementos concretos que justificassem a decretação da prisão preventiva
, optando por medidas alternativas à prisão.

O Ministério Público, interpôs o presente recurso, sustentando, em resumo, a gravidade do delito imputado, confissão da intenção homicida, risco à ordem pública e possibilidade de reiteração criminosa, tendo em vista supostas ameaças à terceiros e, por fim, o preenchimento dos requisitos do artigo 312 do CPP.

Em contrarrazões, a defesa sustenta a legalidade da decisão recorrida, a ausência de qualquer prova de descumprimento das medidas cautelares; a inexistência de elementos que demonstrem o periculum libertatis e a fragilidade dos indícios quanto à intenção dolosa, sustentando a legítima defesa.

A

12ª Procuradoria de Justiça Criminal, se manifestou pela procedência do recurso.

É o relatório. Sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual (art. 140-A do RITJEPA).

Belém (PA), na data do sistema.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade.

No mérito, não assisto razão ao Ministério Público. Explico.

De fato, o crime narrado é grave e a acusada chegou a confessar a intenção homicida em sede policial. Entretanto, deve-se recordar que a
prisão preventiva possui natureza excepcionalíssima
, devendo ser decretada apenas quando
efetivamente demonstrada a indispensabilidade da medida extrema
(art. 312 do CPP).

No presente caso, a decisão de primeiro grau optou pela concessão de liberdade provisória, com imposição de medidas cautelares, justamente por não vislumbrar risco atual à ordem pública ou à instrução criminal.

Passados

três anos desde o fato (ocorrido em setembro de 2022)
,
não há nos autos qualquer registro de descumprimento das medidas impostas
,
tampouco notícia de que a recorrida tenha ameaçado testemunhas, reiterado a conduta criminosa ou tentado obstruir a instrução.

Ao contrário, observa-se que a acusada
é mãe de nove filhos menores
, circunstância que reforça a necessidade de se privilegiar, em respeito ao princípio da proporcionalidade, a manutenção de medidas menos gravosas, desde que eficazes, em substituição à prisão preventiva.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no entendimento de que a gravidade abstrata do delito e conjecturas sobre a periculosidade do agente, não são suficientes para justificar a custódia cautelar. Nestes termos:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA . FUNDAMENTOS PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE . ORDEM CONCEDIDA. 1. A jurisprudência desta Corte Superior não admite que a prisão preventiva seja amparada na mera gravidade abstrata do delito, por entender que elementos inerentes aos tipos penais, apartados daquilo que se extrai da concretude dos casos, não conduzem a um juízo adequado acerca da periculosidade do agente. 2 . A simples referência à prática de delito grave, sem indicar porque razão o crime transborda da normalidade do modelo descrito no tipo proibitivo (art. 121, § 2.º, incisos I, III e IV, do Código Penal), bem como meras ilações acerca da possibilidade de influência de testemunhas, não são capazes de conduzir a um juízo adequado acerca da periculosidade da agente. 3 . Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "[n]ão é dado ao Tribunal estadual agregar fundamentos não presentes na decisão do Juízo singular, sob pena de incidir em indevida inovação" ( HC 424.308/AM, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 27/06/2018). 4 . Embora os fatos tenham ocorridos em 10/12/2017, a prisão cautelar apenas foi decretada pelo Juízo de primeira instância quando do recebimento da denúncia, em 25/09/2018, sem que houvesse notícias de fatos novos que justificassem a decretação da custódia cautelar, o que ofende o princípio da contemporaneidade. 5. Ordem de habeas corpus concedida para revogar a prisão preventiva da Paciente, se por outro motivo não estiver presa, advertindo-a da necessidade de permanecer no distrito da culpa e atender aos chamamentos judiciais, sem prejuízo de nova decretação de prisão provisória por fato superveniente, a demonstrar a necessidade da medida, ou da fixação de medidas cautelares alternativas (art. 319 do Código de Processo Penal), desde que de forma fundamentada .

(STJ - HC: 531490 SP 2019/0264897-2, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 04/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2020)

Assim, não se constatando violação às medidas cautelares, tampouco elementos novos que indiquem risco real à ordem pública, à aplicação da lei penal ou à conveniência da instrução criminal,
não se justifica o restabelecimento da prisão preventiva
.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará
, mantendo incólume a decisão que concedeu liberdade provisória à acusada
Jucilene Correia Amaral
, com imposição de medidas cautelares diversas da prisão, por se mostrarem adequadas e proporcionais ao caso.

É como voto.

Belém (PA), na data do sistema.

Des. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Relator

Belém, 02/10/2025